Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721664-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA D E S P A C H O A parte, Vitor Perdiz de Jesus Borba, peticiona (ID 56965766), informando que a determinação constante do Despacho ID 55507011 ainda não foi cumprida, isto é, a transferência para o Juízo de primeiro grau dos valores depositados em conta judicial vinculada a este agravo de instrumento. No Despacho ID 55507011, houve duas determinações: i) transferência dos valores depositados e vinculados a este agravo de instrumento n. 0721664-45.2021.8.07.0000 para uma conta vinculada à 11a vara cível de Brasília e ao processo n. 0726264-43.2020.8.07.0001; e ii) determinação de que os depósitos referentes ao presente agravo de instrumento passem ser realizados em conta vinculada à 11a vara cível de Brasília e ao processo n. 0726264-43.2020.8.07.0001. A CGU enviou o Ofício ID 56080250, informando que os depósitos judiciais em nome de Francisco Roberio Sousa Junior e Walquiria Alves de Sousa já são efetuados em conta judicial vinculada ao Juízo da 11a vara cível de Brasília e ao processo n. 0726264-43.2020.8.07.0001, desde a competência de dezembro/2022. Com efeito, está pendente de cumprimento a primeira determinação do Despacho ID 55507011, qual seja: Desta forma, observa-se que há valores depositados em conta judicial vinculada ao presente Agravo de Instrumento n. 0721664-45.2021.8.07.0000. Por Consequência, determino a transferência dos referidos valores para uma conta judicial vinculada ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília e ao processo n. 0726264-43.2020.8.07.0001. Oficie-se, portanto, o BRB para cumprimento da determinação supra transcrita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024 13:15:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador